Tribunal: CARF
Processo: 10880.909042/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909042/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
KURITA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 11803.26305.091003.1.3.02-0641 em 09.10.2003, fls. 01-06,
utilizando-se do saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909042/2006-05
Fl. 1275
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

R$26.438,01 contido no total de R$214.226,86, apurado pelo regime de tributação com base no
lucro real anual do ano-calendário de 2000 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DERAT/SIORT/SP de 26.09.2008, fls. 21-24, em
que as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais
se concluiu pelo deferimento em parte do pedido:
Examinando-se o extrato do IRPJCONS às fls. 07 a 11, verificamos que o
contribuinte apurou na Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Rela - Linha 18 um
crédito de Imposto de Renda no montante de R$ 214.226,86 (fls. 11); como não
apurou IR devido, este valor corresponde à soma de antecipações (linha 16) no valor
de R$ 192.776,19 com IRFonte (linha 13) de R$ 21.450,67. [...]
Pesquisa no sistema Sinal (fls. 11) informa que não houve nenhum pagamento
no período de 01/01/00 a 31/01/01. [...]
Pesquisa no sistema DCTFGER informa antecipações declaradas no montante
de R$ 192.776,19 (fls. 13); contudo, constata-se que todos os pagamentos mensais
foram quitados por compensação sem processo com saldo do ano-calendário de 1999
(fls. 13/14). [...]
Por este motivo, tornou-se imperativo o exame dos valores apresentados no
ano-calendário de 1999 e neste caso, verifica-se que não foram apresentadas DCTFs
com informações relativas ao Imposto de Renda (fls. 15). No exame da Ficha 13A -
Cálculo IR sobre o Lucro Real - Linha 18, foi informado apenas um crédito de
Imposto de Renda no montante de R$ 39.554,48 (fls. 12); este valor é
substancialmente inferior aos R$ R$ 192.776,19 empregados pelo contribuinte no ano
seguinte. [...]
Conforme se observa nos extrato da DCTGER às fls. 17 e 18, O contribuinte
empregou o saldo negativo apurado em 2000 em compensações sem processo no
decorrer no ano-calendário de 2001.
Entretanto, o contribuinte, para essas compensações, dispunha apenas do saldo
apurado em 31/12/99 no valor de R$ 39.554,48 (fls. 12) e do crédito relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte do ano-calendário de 2000 de R$ 21.450,67,
comprovado pelo sistema Sief às fls. 16. [...]
Com o apoio do sistema SAPO (fls. 19 e 20), deduzidos os valores
compensados em 2001, verifica-se que resta ao contribuinte um crédito de saldo
negativo de IR no montante de R$ 10.666,74.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e excerto do voto condutor do Acórdão da 5a Turma/DRJ/SPOI/SP no 16-
24.230, de 10.02.2010, fls. 463-467:
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
À falta de comprovação documental do erro de preenchimento alegado,
prevalecem os valores informados na DCTF considerada pela autoridade
administrativa para análise do crédito pretendido.
Fl. 1276
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Contudo, verifica-se dos autos que a requerente entregou a DCTF retificadora
apenas em 30/10/08 (fl. 392), um dia antes de protocolar sua Manifestação de
Inconformidade. Ou seja, a retificação noticiada foi efetuada após a ciência do
despacho decisório, que apontou a insuficiência do crédito apurado em 1999 para
composição do crédito pleiteado pela requerente no PER/DCOMP analisado.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para ratificar os
temos do despacho decisório recorrido.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.03.2010, fl. 468, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.04.2010, fls. 469-476, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DAS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO
9. A alegação do douto Órgão Julgador para considerar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente foi a falta de
elemento que demonstrasse o erro alegado, o que viola a regra jurídica adotada pelo
direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato.
10. Haja vista que a Recorrente sempre cumpriu suas obrigações com estrita
observância aos ditames da legislação que rege a tributação no país, foram
apresentados como anexos à Manifestação de Inconformidade todos os documentos
fiscais que comprovam a formação do crédito tributário e suas consequentes
compensações.
11. O que ocorreu na prática foi tão somente erro de indicação da origem do
crédito no preenchimento da obrigação acessória DCTF, a qual foi retificada após .o
início do procedimento de fiscalização por dois motivos distintos: primeiramente
porque não envolvia diretamente a compensação indeferida por meio do Despacho
Decisório
(PER/DCOMPS
l6580.03434.091003.1.3.02-0087
e
34088.47050.091003.1.3.03-5590); em segundo lugar porque a retificação da DCTF
foi absolutamente necessária a fim de justamente comprovar ainda que de modo fiscal
a formação do crédito tributário tão largamente difundida no Acórdão.
12. Nada obstante toda a evidenciação fiscal da existência do crédito, a
Recorrente vale-se do presente recurso para demonstrar, como tenciona o Acórdão
proferido, que as compensações informadas na DCTF refletem exatamente os dados
contidos na escrituração contábil da empresa e que foram devidamente registrados à
época dos eventos, conforme lançamentos efetuados no Livro Diário da Recorrente
[...].
No que concerne ao pedido conclui que:
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 1277
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

17. Em face do exposto, a Recorrente requer o regular conhecimento e o
integral provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de arquivar o Processo
Administrativo n° 10880.909042/2006-05, e por conseqüência, anular a Intimação n°
2045/2010, por ser esta medida de JUSTIÇA!
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.012 , de 02.10.2018, e-fls. 979-
984 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a
DRF/Limeira/SP, a partir das informações prestadas pela Recorrente e dos documentos
comprobatórios juntados aos presentes autos, elaborou o Relatório Fiscal Diligência, e-fls. 1260-
1267, do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 1271, permanecendo silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Apuração do Saldo
Negativo
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
Fl. 1278
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
Fl. 1279
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 1280
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real pode optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro, devendo apurar o lucro real em
31 de dezembro de cada ano. Ressalte-se que a adoção desta forma de pagamento do imposto é
irretratável para todo o ano-calendário. Nesse contexto, pode deduzir do tributo devido o valor
dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 170 do Código
Tributário Nacional, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, bem como e art. 2o e art. 3o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente e, em
última análise, com fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário
Nacional, que está instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava, foi
exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.012 , de 02.10.2018, e-fls. 979-984 (art. 15 e
art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência, foi elaborado o Relatório Fiscal Diligência, e-fls.
1260-1267, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Pelo demonstrativo acima, concluímos que o crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2000, a ser reconhecido em favor da contribuinte, apresenta
o valor de R$ 211.845,87.
Definido o valor do crédito a ser reconhecido, precisamos deixar claro que o
referido crédito foi, também, utilizado em compensações sem processo com outros
débitos de responsabilidade da contribuinte, conforme demonstrado nas DCTF às fls.
1.255 a 1.258.
Em razão deste fato, elaboramos o demonstrativo às fls. 1.259, para definir o
valor disponível do crédito a ser utilizado na compensação formalizada pelo
PERDCOMP no 11803.26305.091003.1.3.02-0641, tratada neste processo.
Pelo demonstrativo às fls. 1.259, vimos que, excluídos as parcelas do crédito
destinadas às compensações sem processo, restou o valor disponível de R$ 75.980,70
a ser utilizado na compensação acima mencionada.
Fl. 1281
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909042/2006-05

Esclarecemos que, parte do crédito disponível para a compensação tratada neste
processo já havia sido reconhecida no Despacho Decisório às fls. 22 a 25, pelo valor
de R$ 10.666,74.
Esclarecemos, também, que não foi constatada apresentação de Pedido de
Restituição com o pleito do crédito.
Portanto, entendemos que qualquer sobra que resultar da implementação da
compensação não poderá ser restituída ou utilizada em outras compensações pela
contribuinte, pelo fato de se encontrar prescrita.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1282
DF CARF MF